Tribunal: STJ
Processo: 1520584-72.2024.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937599 - SP (2025/0176499-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: REGINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da intempestividade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada,
que rejeitou o agravo por intempestividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não foi conhecido, pois o agravante não apresentou impugnação
específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada, que rejeitou o agravo
por intempestividade.
4. A impugnação deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos
utilizados na decisão agravada, conforme o princípio da dialeticidade recursal.
5. Aplicou-se, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182 do STJ, que considera
inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido se o agravante não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em respeito ao princípio
da dialeticidade recursal".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; Regimento Interno do STJ, art.
253, parágrafo único, I.
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018;
Documento eletrônico VDA49782289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: a281ae89-4dd5-45b9-b8b0-34fe4a680d59

STJ, AgRg no AREsp 2.345.944/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
27.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.198.230/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe 25.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49782289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: a281ae89-4dd5-45b9-b8b0-34fe4a680d59

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937599 - SP (2025/0176499-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: REGINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da intempestividade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada,
que rejeitou o agravo por intempestividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não foi conhecido, pois o agravante não apresentou impugnação
específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada, que rejeitou o agravo
por intempestividade.
4. A impugnação deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos
utilizados na decisão agravada, conforme o princípio da dialeticidade recursal.
5. Aplicou-se, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182 do STJ, que considera
inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49782290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:06
Código de Controle do Documento: 700df89d-cf20-4073-a8bb-d7ea4926ba65

6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido se o agravante não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em respeito ao princípio
da dialeticidade recursal".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; Regimento Interno do STJ, art.
253, parágrafo único, I.
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018;
STJ, AgRg no AREsp 2.345.944/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
27.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.198.230/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe 25.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por REGINALDO DE OLIVEIRA
JUNIOR contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da intempestividade.
Na decisão agravada (fls. 477-478), constou que o recurso especial interposto
não poderia ser conhecido em razão de sua manifesta intempestividade.
Neste agravo regimental, o insurgente apenas retoma as razões esposadas no
agravo e pugna por seu provimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido. Isso porque, nas razões do
recurso, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, que passo a reproduzir, naquilo que interessa à espécie:
"Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por
REGINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR à decisão que inadmitiu
Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, III, da
Constituição Federal. É o relatório. Decido. Por meio da análise dos
autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial,
considerando: intempestividade do recurso especial. Entretanto, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida". Conforme já assentado pela Corte
Documento eletrônico VDA49782290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:06
Código de Controle do Documento: 700df89d-cf20-4073-a8bb-d7ea4926ba65

Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial
não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932. 1.
No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c
/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada
quando houver expressa e específica disposição legal em sentido
contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória
de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento
insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que
foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932. 2. A decisão que não
admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro
inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que
a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. 4.
Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.) Ressalte-se que,
em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. Ante o
exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do Agravo em Recurso Especial."

Documento eletrônico VDA49782290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:06
Código de Controle do Documento: 700df89d-cf20-4073-a8bb-d7ea4926ba65

Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do
regimental, verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual rejeitou o
agravo diante da não comprovação da tempestividade recursal.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa, eis que apenas reiterou as razões
esposadas na petição ao agravo em recurso especial antes interposto.
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse sentido são os precedentes desta Corte, v.g.: AgRg no AREsp n.
2.345.944/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
; e AgRg no
27/9/2023
AREsp n. 2.198.230/DF, Quinta Turma, da minha relatoria, DJe de
.
25/8/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49782290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:06
Código de Controle do Documento: 700df89d-cf20-4073-a8bb-d7ea4926ba65

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0176499-7
AREsp 2.937.599 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15205847220248260228 22640966920248260000 678612024
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REGINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: DOUGLAS HENRIQUE SANTOS DA SILVA
CORRÉU
: VICTOR FRASSEI COA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: REGINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260551550<182308<14@
2025/0176499-7 - AREsp 2937599 Petição : 2025/0055071-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:03:18
Código de Controle do Documento: BA92A006-1F98-47C5-8E35-49415AD3BFCA